Tribunal: TJES
Processo: 5000044-65.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-65.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: VICENTE ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000044-65.2022.8.08.0065

Recorrente: Banco Santander S/A

Recorrido: Vicente Alves da Silva

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO APRESENTADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

ALEGA O AUTOR DESCONHECER A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO REQUERIDO, CONTRATO SOB O Nº 192318709, NO VALOR DE R$ 454,80, DIVIDIDO EM 72 PARCELAS DE R$ 12,70, COM INÍCIO EM 01/03/2020 E TÉRMINO EM 02/2026. O AUTOR RELATA QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA REFERENTES A ESSE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTENTA SER PESSOA IDOSA E ILETRADA, QUE NÃO ASSINOU NENHUM CONTRATO E QUE NUNCA RECEBEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO MENCIONADO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS,

A FIM DE: A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE Nº 192318709. B) CONDENAR O RÉU À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, CONFORME APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, SENDO OS VALORES PAGOS ATÉ 30/03/2021 RESTITUÍDOS DE FORMA SIMPLES E, APÓS TAL DATA, RESTITUÍDOS EM DOBRO. C) DETERMINAR A DEVOLUÇÃO, PELO AUTOR, DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA-CORRENTE, ATUALIZADO PELA SELIC DESDE A DATA DA TRANSFERÊNCIA. D) DETERMINAR A COMPENSAÇÃO ENTRE EVENTUAL CRÉDITO E DÉBITO NOS AUTOS. E) CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU
, NO QUAL SUSTENTA QUE O CONTRATO FOI REALIZADO PELO AUTOR ATRAVÉS DA MODALIDADE DIGITAL. ADUZ QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO DE FORMA ELETRÔNICA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS. ALEGA AINDA, QUE FOI DISPONIBILIZADA AO AUTOR A QUANTIA DE R$456,02 E QUE NÃO HOUVE A DEVOLUÇÃO DE TAL VALOR.

NAS
CONTRARRAZÕES
AO RECURSO INOMINADO, O AUTOR DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA, ARGUMENTANDO QUE O BANCO NÃO ADOTOU AS DEVIDAS PRECAUÇÕES AO REALIZAR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E QUE AGIU DE FORMA NEGLIGENTE.

DA CONCLUSÃO
: O BANCO RECORRENTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO CONTRATO, NÃO APRESENTANDO PROVAS CONTUNDENTES QUE COMPROVASSEM A CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIANTE DISSO, MANTENHO A DECISÃO DE NULIDADE DO CONTRATO Nº 192318709, POR AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA E CONSENTIDA.

NO CASO EM TELA, RECONHECE-SE COMO INDEVIDA A COBRANÇA, UMA VEZ QUE O AUTOR DESCONHECIA O CONTRATO E HOUVE OS DESCONTOS MENSAIS DE SUA APOSENTADORIA. PORTANTO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS É ADEQUADA E DEVE SER MANTIDA. TAL DECISÃO ENCONTRA AMPARO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO).

O RECORRENTE QUESTIONA TAMBÉM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$3.000,00. A SENTENÇA FUNDAMENTOU A CONCESSÃO DA INDENIZAÇÃO NO ABALO PSICOLÓGICO E NA PRIVAÇÃO DE NECESSIDADES BÁSICAS SOFRIDA PELO AUTOR EM DECORRÊNCIA DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA APOSENTADORIA.

CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, O VALOR ARBITRADO DE R$ 3.000,00 MOSTRA-SE ADEQUADO PARA REPARAR O DANO MORAL SOFRIDO PELO AUTOR, SEM CARACTERIZAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ASSIM, MANTENHO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR ESTIPULADO PELA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)